Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-66.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017089-66.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 057.778.221-50 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
CLARA
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO –
INVIABILIDADE
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O
s Embargos de Declaração se
destinam apenas ao saneamento de algum d
os vícios
elenc
ados
no artigo 1.022 do CPC
,
e não à
rediscu
ssão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
n
e
go
u provimento à Apelação
d
a
embarga
nte.

Esta
alega que
a embargada não faz jus

à reparação
por dano
moral,
uma vez que não houve atraso na entrega da obra
, como estaria comprovado
na Ação n. 1011543-88.2023.8.11.0003, em que foi determinada a expedição de ofício para constatação do empreendimento
.

Aduz que n
o referido documento constou que o imóvel
teria
sido entregue e
que
existem várias construções inacabadas no lo
cal.

Afirma que, portanto, o aresto é
contraditório
nesse ponto
e também
porque eventual falha
na prestação de serviço
gera mero aborrecimento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a embargada não faz jus à reparação
por

dano
moral, uma vez que não houve o atraso na entrega da obra
, o que estaria comprovado
na Ação n. 1011543-88.2023.8.11.0003, em que foi determinada a expedição de ofício para constatação do empreendimento.

Aduz que n
o referido documento constou que o imóvel
já tinha sido entregue e existem várias construções inacabadas no local.

A
firma
que, portanto,
o
arest
o
é
contraditório
nesse ponto
e ta
mbém

porque
eventual falha na prestação d
o
serviço
gera mero aborrecimento
.

No entanto, só há
contradi
ção
quando os fundamentos e
a
conclusão
do próprio julgado
são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

“
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
”
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão,
e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).
”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018). (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010). (...).
”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
4-5-2012). (Sem destaque no original).

O
aresto
embargado foi proferido nestes termos
:

“
(...)

A apelante argui que requereu a expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria a inexistência de atraso na entrega do imóvel; que a verdadeira causa da rescisão seria a desistência imotivada da apelada; e que não há qualquer impedimento para edificação no imóvel. Nesse último ponto, requer que seja admitida a prova emprestada, em que a referida
constatação teria sido realizada no processo n. 1011543- 88.2023.8.11.0003.

Ressalta que o oficial de justiça declarou que a obra foi entregue há mais de três anos, estando liberada para construção. Por isso, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Ocorre que a expedição de ofício ao setor de obras da Prefeitura é providência que podia ser adotada pela própria apelante, pois é seu esse ônus probatório, sendo vedado transferir ao Judiciário tal responsabilidade.

Ademais, ainda que esse documento ateste que o empreendimento foi finalizado em 2019, como alega a apelante, o atraso é excessivo. No tocante à cogitada prova emprestada, não foi juntada aos autos
.

(...)

A apelada alega na inicial da demanda que em 28-7-2015 celebrou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (Quadra 04, Lote 13, Residencial Parque Rosa Bororo, Rondonópolis - MT), cujo prazo de entrega estava previsto para 28-7-2017, o que não aconteceu.

(...)

Na contestação, a apelante alega que a obra foi efetivamente entregue em dezembro de 2019, mas não produz nenhuma prova a esse respeito, o que já seria suficiente para reconhecer o atraso. Soma-se a isso o fato de que na época da venda ela estava proibida de comercializar os lotes
do empreendimento objeto desta lide ou de permitir quaisquer construções neles.

(...)

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo combinado. E é evidente o dano moral resultante da frustração das expectativas da apelada ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional. Os R$6.000,00 fixados na sentença para essa indenização são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e atendem às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.”

Como visto, é claro o
inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo
;

porém esta
via
é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no
1.022 do Código de Processo Civil
, ausentes no caso concreto
.

A
mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024